Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-72.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-72.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO DANILO DE SANTANA BATISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
AGUINALDO SANDOVAL FREITAS BARRETO, MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

APELADO: FATIMA SOUZA SAMPAIO

Advogado(s)
:
JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre a autora/apelada e o falecido José Carlos Nascimento Batista, no período de 10.01.1997 até 24.02.2021, data de seu falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a apelada comprovou a existência de união estável post mortem, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, apta a ensejar os efeitos jurídicos patrimoniais e sucessórios decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos, por prova documental e testemunhal, o vínculo afetivo contínuo, público e duradouro, com objetivo de constituição de família, entre a apelada e o falecido.

4. A existência de filho comum, declaração funcional do falecido, comprovação de residência no mesmo endereço e testemunhos coesos são suficientes para caracterizar a união estável.

5. A ausência de coabitação física por razões laborais não afasta o reconhecimento da união estável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A união estável post mortem pode ser reconhecida quando demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família. 2. A ausência de coabitação não descaracteriza o vínculo afetivo, desde que presentes os demais requisitos legais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000483-72.2021.8.05.0023
, figurando, como Apelantes,
FABIO DANILO DE SANTANA BATISTA e outro
s
e, como Apelada,
FATIMA SOUZA SAMPAIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA